Tribunal: TJMT
Processo: 0000320-77.1996.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000320-77.1996.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[A Fazenda Publica Estadual (APELANTE), Jose Alfredo Sutil Quina (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JOSÉ ALFREDO SUTIL QUINA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇAO PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – CDA QUE DEMONSTRA A DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA E O VALOR PENHORADO VIA BACENJUD – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO
.

Havendo saldo remanescente à ser pago pelo devedor, considerando que a penhora realizada foi insuficiente para o adimplemento da dívida, o prosseguimento do feito executivo, até a satisfação integral do débito é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou extinto o processo, diante da quitação integral do débito.

Interposto embargos de declaração, estes foram rejeitados – id. 2303663.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que o juízo monocrático não apreciou a CDA correta, já que a constante dos autos estava defasada, sendo somente em grau recursal é que foi percebido o equívoco.

Afirma que a dívida remanescente, um dia após a penhora online, já abatendo o valor penhorado, totalizava R$ 15.193,97, sendo que a penhora realizada foi insuficiente para ensejar a extinção do feito executivo.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para que seja anulada a sentença recorrida e determinado o prosseguimento do feito até sua integral quitação.

Apresentada as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou extinto o processo, diante da quitação integral do débito.

Após acurada análise dos argumentos vertidos na peça recursal, tenho que assiste razão o recorrente.

Inobstante nem mesmo o Fisco Estadual tenha feito os apontamentos corretos acerca da CDA que, efetivamente, demonstre a existência de saldo residual à ser adimplido pelo devedor ora recorrido, é certo que esta já havia sido juntada aos autos.

Explica-se:

Consoante se verifica do despacho de id. 2303298, proferido em 12.08.2010, a ordem de bloqueio realizada em 27.07.2010 foi positiva, tendo, em síntese, promovido o bloqueio de R$ 2.481,79 de uma conta do Banco do Brasil e R$ 480,00, no Banco Itaú, sendo determinado desbloqueio da importância de R$ 2.001,79, já que se tratava de saldo remanescente, com a determinação de intimação da parte exequente para manifestação.

Por sua vez, a Fazenda Pública, na data de 29.12.2010 requereu a juntada de CDA demonstrando o valor atualizado do débito da parte recorrida, como se vê no id. 2303337, cujo valor à época perfazia a quantia de R$ 18.980,24, sendo inconteste que em muito já superava a quantia bloqueada e, por isso, não havia de ser extinta a ação executiva pelo adimplemento integral do débito.

Nesta senta, verifica-se que, antes mesmo da prolação da sentença, o Estado já havia juntado uma CDA atualizada, entretanto, passou despercebida pelo próprio Estado e pelo juízo monocrático.

Desse modo, há saldo remanescente, de modo que o apelo merece ser provido, retificando-se a sentença proferida pelo juízo
a quo.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA DÍVIDA MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PROVIMENTO. 1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional contra sentença que extinguiu esta execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da não substituição das CDAs no prazo assinalado pelo magistrado sentenciante. 2. Se é suficiente a realização de meros cálculos aritméticos para se obter o montante exequendo, a subtração da parcela indevida não enseja a nulidade da CDA, sendo desnecessária, portanto, a substituição do título executivo. Esse raciocínio pode ser extraído facilmente das orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1386229/PE e no REsp 1115501/SP, julgados como representativos de controvérsia. 3. Na hipótese em apreço, uma vez reconhecida, na decisão com id. 4058311.4857354, a prescrição de parte do crédito tributário, o decote do débito originariamente executado não infirma a validade dos títulos executivos quando é possível, através de simples cálculos aritméticos, apurar-se o saldo remanescente, dando ensejo ao prosseguimento da execução fiscal. 4. Apelação provida, determinando-se o retorno desta execução fiscal ao Juízo de origem para o seu prosseguimento quanto ao saldo remanescente da dívida, após o decote dos créditos cuja prescrição foi reconhecida. (TRF-5 - AC: 08000767820184058311, Relator: Desembargador Federal Edílson Nobre, Data de Julgamento: 31/01/2019, 4a Turma)”.

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação cível, para retificar o ato sentencial e, consequentemente, determinar o prosseguimento a ação de execução fiscal, visando a satisfação do crédito quanto ao saldo remanescente até o seu integral adimplemento pelo devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020